Tribunal: TJDFT
Processo: 0720635-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. INOCORRÊNCIA. MÚTUO BANCÁRIO. OFERTA MEDIANTE APLICATIVO DE MENSAGENS. NUMERÁRIO DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE. POSTERIOR TRANSFERÊNCIA TERCEIROS FRAUDADORES. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O juiz é o destinatário último da prova, e deve zelar pela efetividade do processo indeferindo as provas protelatórias, não configurando, portanto, cerceamento de defesa o indeferimento de prova tida por ele como irrelevante para o deslinde da controvérsia, ante o conjunto probatório já formado nos autos.
2. Demonstrado que a quantia emprestada pela instituição bancária mediante ajuste estabelecido por meio digital foi, em momento posterior ao depósito do respectivo montante em conta corrente do mutuário, transferida pelo próprio mutuário a terceiro fraudador por meio de pagamento de boleto cujos números do código de barras foram informados pelo falsário, forçosa a conclusão de que essa circunstância exclui a responsabilidade do banco em aplicação do artigo 14, § 3o, inciso II do CDC.
3. Recurso conhecido e desprovido.